Tribunal: STF
Processo: ARE 1435042
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Recurso de Apelação. Ação Anulatória de Ato Administrativo com Pedido de Antecipação de Tutela. Concurso público para ingresso no cargo de saldado de 2ª Classe da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Candidatoreprovado no exame psicológico. Previsão legal e no edital. Princípios Constitucionais. Súmula Vinculante n. 44.Súmulas 684 e 686, do STF. Lei Orgânica da Polícia Militar do Estado de São Paulo (Lei Estadual n. 10.123/68). Lei Complementar Estadual 1.291/2016. Resolução CFP n. 01/2002. Validade. Precedentes. Sentença mantida. Recurso de Apelação desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso II, 5º, incisos II, XXXV, LIV, LV, e LXIX, e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    No mérito, não merece provimento o Recurso de Apelação interposto pela parte autora.



    Propôs parte autora Ação Anulatória de Ato Administrativo com Pedido de Antecipação de Tutela, oportunidade em que alega ter inscrito no concurso público para provimento no cargo de Soldado 2ª Classe da Polícia Militar do Estado de São Paulo, conforme Edital de Abertura n° DP 2/321/21, contudo, foi eliminada na fase de exames psicológicos, o que afirma ter ocorrido sem qualquer motivação, mesmo porque afirma pela ausência depublicidade por parte da Administração Pública nos critérios adotados, afrontando os princípios do contraditório e da ampla defesa, e requereu a nulidade do ato administrativo de reprovação do autor no certame, bem como, a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de indenização à título de danos morais, argumentos tais que foram reiterados em sede de Recurso de Apelação.



    (...) observa-se da legislação aplicável ao concurso pretendido pela parte autora, mormente, ingressonos quadros da Polícia Militar, no Estado de São Paulo já vigia desde meados de 1968 a Lei Orgânica da Polícia, de n. 10.123, de 27 de maio de 1968, onde se apontou como requisitos para matrícula no curso de formação ou nomeação na carreira policial o seguinte:



    (...)



    E, posteriormente, sobreveio a vigência da Lei Complementar n. 1.2191, de 22 de julho de 2016, que institui a Lei de ingresso na Polícia Militar do Estado de São Paulo e dá outras providências correlatas, dentre asquais, no que pertine ao objeto dos autos, mormente, a fase psicológica do certamente, estabeleceu o seguinte:



    (...)



    E, consoante se confere do Edital de Concurso Público n. DP-2/321/21 (fls. 30/90), verifica-se de clareza solar a previsão da fase psicológica no item “1.4.”, do “CAPÍTULO IV DAS ETAPAS DO CONCURSO” (fls. 38),que por sua vez remete ao Capítulo XI, onde assim prevê (fls. 56):



    (...)



    Como se vê, além da observância ao princípio da legalidade, denota-se também que foram adotados critérios objetivos na avaliação da candidata em tal fase do concurso, o que também se comprova pela análise dosdemais documentos que constam dos autos, especialmente o Laudo Psicológico (fls. 118/128), de onde se confere indicações das razões que motivaram a declaração de inaptidão da autora para ingresso no cargo pretendido, o que por certo comprova a presença da clareza necessária aos critérios adotados para análise da candidata nestafase do certame.



    Igualmente, não se deve perder de vista que pela simples análise do Edital, bem como, do Laudo objeto de questionamento, depreendese também que tal guarda consonância com o preconizado pela Resolução CFP n.01/2002, que regulamenta a Avaliação Psicológica em Concurso Público e processos seletivos da mesma natureza, que prescreve o seguinte:



    (...)



    Por outro lado, também não se deve perder de vista que uma vez obedecidos os critérios legais, bem como, previstos no edital, e que tais se encontrem em consonância com os princípios que regem a Administração Pública, caso dos autos, ao candidato reprovado em tal fase, não merece provimento jurisdicional favorável, o que por certo violaria o princípio da isonomia aplicável aos concursos públicos (...)".



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/9/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente